Tribunal: TJSP
Processo: 1003976-11.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AÇÃO DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. Entidade Civil. Jurisdição voluntária. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir. Inconformismo da autora. Pretensão da mesma de ser nomeada a administradora provisória. Ausência de interesse de agir. Inexistência, sequer de indícios, de negativa de legitimidade da diretora eleita em 2018 para

Ementa:
AÇÃO DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. Entidade Civil. Jurisdição voluntária. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir. Inconformismo da autora. Pretensão da mesma de ser nomeada a administradora provisória. Ausência de interesse de agir. Inexistência, sequer de indícios, de negativa de legitimidade da diretora eleita em 2018 para defesa dos interesses da associação. Dificuldades na regularização frente ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas que não se prestam a demonstrar necessidade do provimento jurisdicional, resguardado para os casos de ausência de administrador. Inteligência do art. 49 do CC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001734
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003976-11.2019.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que são apelantes VANIA BARCELA,
ASSOCIAÇÃO DE CANTO CORAL DA CIDADE DE SALTO e EDUARDO TAKASHI
SAKANOUE (POR SI E COMO REPRESENTANTE), é apelado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), VITO GUGLIELMI E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003976-11.2019.8.26.0526 -Voto no 10796
2
Apelação Cível no 1003976-11.2019.8.26.0526
Apelantes
: Vania Barcela e outros
Advogado
: Romeu Goncalves Bicalho (Fls: 10, 310)
Apelado
: O Juízo
Comarca: Salto
Voto no 10796
rml
AÇÃO
DE
NOMEAÇÃO
DE
ADMINISTRADOR
PROVISÓRIO. Entidade Civil. Jurisdição voluntária. Sentença que
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de
interesse de agir. Inconformismo da autora. Pretensão da mesma de
ser nomeada a administradora provisória. Ausência de interesse de
agir. Inexistência, sequer de indícios, de negativa de legitimidade da
diretora
eleita
em
2018 para
defesa
dos
interesses
da associação. Dificuldades na regularização frente ao Cartório de
Registro Civil de Pessoas Jurídicas que não se prestam a demonstrar
necessidade do provimento jurisdicional, resguardado para os casos
de ausência de administrador. Inteligência do art. 49 do CC. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de ação de nomeação de administrador provisório
ajuizada por VANIA BARCELA contra a ASSOCIAÇÃO DE CANTO CORAL DA
CIDADE DE SALTO.
Alegou a autora que é membro fundador e atual tesoureira da
Associação, a qual foi fundada em 1996 e está em plena atividade, todavia, não promoveu a
adequação do estatuto às novas diretrizes do Código Civil de 2002, não levando a registro as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003976-11.2019.8.26.0526 -Voto no 10796
3
atas de eleição desde 2005, sendo que as assembleias para eleição das diretorias não foram
convocadas nos termos do estatuto.
Afirma que houve tentativa de regularização da situação
jurídica, mas houve recusa do Oficial do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, apontando a
necessidade da observância do princípio da continuidade registrária, e que o presidente da
associação não tem tempo para realizar a devida regularização. Pretende, portanto, a sua
nomeação como administradora provisória.
Parecer do Ministério Público declinando de intervir no feito
(fls. 100/101).
Intimada a associação, o Diretor Presidente se manifestou (fls.
309/312), concordando com o pedido da autora.
Sobreveio a r. sentença (fls. 313/314), que julgou extinto o
processo sem resolução do mérito, diante da falta de interesse de agir, considerando que a
associação está em pleno funcionamento, podendo ela mesma constituir o administrador
provisório, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condeno a parte
autora no pagamento das custas.

Inconformada, recorre a autora (fls. 491/495), objetivando o
reexame e a reforma do julgado, aduzindo que os documentos juntados comprovam o legítimo
interesse dela para servir como administradora provisória, sendo que o diretor presidente
concordou com sua nomeação.
Afirma que o fato de a Associação estar em pleno
funcionamento não significa que a mesma está regular, uma vez que para sua regularidade é
necessário à nomeação de administrador provisório.

Sustenta que à medida em que as assembleias para eleição das
diretorias não foram convocadas nos termos estatutários, as mesmas não possuem validade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003976-11.2019.8.26.0526 -Voto no 10796
4
logo, não há diretoria eleita com legitimidade jurídica para administrar a Associação e realizar
atos inerentes à administração, como convocar assembleias para eleição e adequação do
estatuto social aos termos do novo Código Civil.

Requer que seja nomeada como diretora-presidente provisória
para que convoque assembleia para a constituição de corpo diretivo, ou, subsidiariamente, que
Eduardo assuma o encargo de administrador provisório, sendo que o mesmo aceita a
nomeação, com a concordância da autora, também apelante.

É o relatório.

O recurso não merece provimento.

Cuida-se de pedido de nomeação de administrador provisório,
pretendendo a autora ser nomeada administradora provisória da pessoa jurídica e autorizada a
praticar todos os atos necessários à administração, principalmente para o fim de convocar e
conduzir assembleias, bem como para a atualização e regularização da sociedade perante o
Registro Civil de Pessoas Jurídicas.
A possibilidade da nomeação judicial de administrador
provisório à pessoa jurídica é indicada no art. 49 do CC. Sobre o tema cabível transcrever as
palavras de NESTOR DUARTE, na obra "Código Civil comentado: doutrina e
jurisprudência" (5a ed., p. 59):

"Trata-se de autêntica intervenção judicial na esfera privada. Justifica-se,
porque a continuidade da pessoa jurídica em grande parte interessa a
terceiros, não devendo sofrer solução de continuidade. A falta de
administração a que a lei se refere pode dar-se tanto por razões de ordem
jurídica como de ordem material, ficando a entidade acéfala. Não há
procedimento específico na lei processual, mas, pela própria natureza do
provimento almejado, deve-se seguir o geral da jurisdição voluntária (art.
1.103 do CPC)."

Verifica-se, portanto, que a lei civil prevê a possibilidade da
nomeação de administrador provisório às sociedades acéfalas. Contudo, não é a situação que
se apresenta nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003976-11.2019.8.26.0526 -Voto no 10796
5

Na hipótese, estabelece o art. 3o do Código de Processo Civil:
“Art. 3o Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e
legitimidade.”

Assim, como bem explana Freddie Didier Junior:

“A necessidade da tutela jurisdicional, que conota o interesse, deflui da
exposição fática consubstanciada na causa de pedir remota; a utilidade do
provimento jurisdicional também deve ser examinada à luz da situação
substancial trazida pelo autor da demanda. [...]. O exame do interesse de
agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a)
utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial.”

E, no caso, não foi demonstrada pela autora a existência de
interesse de agir, pois o provimento jurisdicional pretendido na inicial não se mostra
necessário. Ao que consta dos autos, não há negativa de legitimidade do presidente eleito em
2018 (Eduardo), conforme ata para eleição dos membros (fls. 45/48), para defesa dos
interesses da associação em questão.

As razões elencadas na exordial indicam que o Estatuto de fls.
13/19 e a ata de eleição de fls. 45/48 evidenciam que Eduardo Takashi Sakanoue é o último
administrador regularmente eleito em assembleia.

Na inicial, constou expressamente em seus pedidos (fls. 5):

“Requer, outrossim, a procedência da ação, a fim de nomear a Requerente
administradora provisória da Associação mencionada acima, até a
instituição de um administrador eleito em conformidade com o estatuto da
entidade”.

E o Estatuto prevê que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003976-11.2019.8.26.0526 -Voto no 10796
6
“Artigo 13o. - A administração do coral será exercida por uma diretoria
executiva com as atribuições que lhe conferem os estatutos. Artigo 14o. - A
diretoria executiva será formada por um presidente, um vice-presidente, um
secretário, um vice-secretário, um tesoureiro, um vice-tesoureiro.” (fls.
13/19).

Infere-se que a ata da Assembleia Geral de 28/11/2018,
atendendo o edital de convocação de 12/11/2018, nos termos do Estatuto em vigor, deliberou
quanto à:“eleição da Diretoria e Conselho fiscal, gestão 2019/2010, da Associação de Canto
Coral da Cidade de Salto”, onde foram eleitos Eduardo Takashi Sakanoue como diretor
presidente, um vice presidente, uma secretária, uma vice secretária, um tesoureiro e um vice
tesoureiro e, ainda, uma diretoria de apoio social.

A autora sustenta que a partir da ata da assembleia de 2005 não
houve mais registros perante o Registro Civil das Pessoas Jurídicas, ou seja, todas as gestões
posteriores quedaram-se inertes em registrar as atas e, quando tentaram, o Cartório fez
exigências, advindo a necessidade de regularização, com a interposição da ação. Contudo,
foram apresentadas todas as atas posteriores a 2005, onde indicado que foram realizadas as
assembleias e as eleições. Ressalte-se que tais atas não comprovam a existência de
irregularidades que não permitiram o registro à época. Ademais, a nota de devolução emitida
pelo Cartório indica que não foram apresentadas as atas de eleições, bem como indica que era
necessário o esclarecimento acerca se houve ou não assembleia para a adequação do Estatuto
Social ao Código Civil (fls. 49/51)

Assim, se não houve a regularização registral da associação foi
por desídia dos administradores eventualmente eleitos. E a nomeação de administrador
provisório, prevista no art. 49, do CC, não é medida destinada ao saneamento forçado de
irregularidades registrais:

“Art. 49. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a
requerimento
de
qualquer
interessado, nomear-lhe-á administrador
provisório.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003976-11.2019.8.26.0526 -Voto no 10796
7
Não é caso de falta de administrador. E a medida judicial não se
destina à regularização registral da associação. O legislador fala em ausência de administrador
e não em inércia das gestões anteriores em registrar as atas. O próprio ajuizamento do pedido,
pela autora, é incompatível com o pedido por ela deduzido, pois demonstrado que
há administrador da associação. Logo, a autora é, efetivamente, carecedora do direito de ação,
pois a associação possui, inequivocamente, administrador.

Não
se
olvide que existem inegáveis
inconvenientes na
regularização registral de uma associação que permaneceu mais de15 anos sem proceder às
averbações que deveria, mas o Poder Judiciário não pode ser visto como um mero remédio
para extirpação de transtornos quotidianos. É por isso que a lei condiciona o exercício do
direito de ação (“facultas agendi”) ao preenchimento dos requisitos interesse e legitimidade. O
interessado no provimento jurisdicional deve demonstrar seu interesse de agir juridicamente
qualificado pela necessidade e adequação da via eleita o que, in casu, não ocorreu, pois não
comprovada a necessidade do provimento à autora e a via não é adequada à solução para
a formalização e registro da atas de eleições da diretoria.

Destaca-se que a nomeação de administrador provisório,
prevista no artigo 49 do Código Civil, não é medida destinada ao saneamento de
irregularidades registrais, mas sim visa amparar a situação de total ausência de administrador,
diante da falta de ata prevendo sua nomeação, o que não é o caso dos autos. Com efeito, a
própria autora informou que “foi escolhida para presidir a associação de 2017-2018” (fls. 4)
e não comprova qual irregularidade em sua gestão a impediu de regularizar os registros da
Associação.

Ademais, não há sequer indícios de que foi negada ao presidente
da associação a legitimidade para representar os interesses da entidade, a tanto não
equivalendo a alegação de que “embora o Presidente escolhido para presidir a entidade de
2019-2020 tenha sido o Sr. Eduardo Takashi Skanoue, por questão de disponibilidade de
tempo para eventuais providências, os associados decidiram escolher a Requerente para
regularizar a situação jurídica da associação” (fls. 5). Não há, efetivamente, no que concerne
ao exercício dos poderes de administrador, pretensão resistida, não havendo que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003976-11.2019.8.26.0526 -Voto no 10796
8
nomear o próprio presidente eleito como administrador provisório, por absoluta falta de
amparo legal.

Nesse sentido:

“JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA Associação Pedido de nomeação de
administrador provisório Art. 49 do Código Civil Extinção do feito por falta
de interesse de agir Ata de assembleia geral que já nomeou o autor como
administrador da entidade Carência de ação caracterizada Sentença
mantida Recurso desprovido.” (Apel 0003448-96.2010.8.26.0400, 1a Câm.
Direito Privado, rel. Des. Rui Cascaldi, j. 23.04.2013).

“AÇÃO Condições Pretensão de nomeação, neste feito, de administrador
provisório da entidade esportiva de que é sócio o requerente Não cabimento
Não enquadramento na hipótese do art. 49 do CC Desnecessidade de
intervenção do Poder Judiciário Indicação de pessoa para ocupar a posição
já realizada em assembleia pelos associados Falta de interesse de agir
Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI,
do CPC, mantida Recurso improvido.” (Apel 0025370-45.2009.8.26.0590, 2a
Câm. Direito Privado, rel. Des. Alvaro Passos, j. 04.02.2014).

"ASSOCIAÇÃO PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR
PROVISÓRIO Sentença de extinção, com fundamento no art. 267, incisos VI
e I, do CPC - APELO DO AUTOR - Pretensão à cassação do julgado
Inadmissibilidade Ausência de interesse de agir Inexistência sequer de
indícios de negativa de legitimidade ao autor para defesa dos interesses da
associação Irregularidades registrais causadas pela desídia da entidade que
não justificam a pretensão - Dificuldades na regularização frente ao
Cartório de Registro que não se prestam a demonstrar necessidade do
provimento jurisdicional, resguardado para os casos de ausência de
administrador Inteligência do art. 49, do CC Acréscimo, de ofício, da
condenação do autor ao pagamento das custas, devidas ao Estado,
ressalvado o disposto no art. 12, da Lei n. 1.050/60 - Sentença mantida
RECURSO DESPROVIDO, com observação." (Relator(a): Fábio Podestá;
Comarca: Jaú; Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 29/09/2015; Data de registro: 29/09/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003976-11.2019.8.26.0526 -Voto no 10796
9
Logo, porquanto ausente o interesse de agir, de rigor a
manutenção da r. sentença.

Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora